Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Revisão criminal. Individualização da pena. Maus antecedentes. Reincidência.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
2 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
3 - Prevalece a condenação anterior, para fins de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I).
4 - Revisão criminal julgada improcedente.